Tribunal: TJBA
Processo: 8026621-94.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026621-94.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO NASCIMENTO MARQUES

Advogado(s)
:
VERUSKA MAGALHAES ANELLI

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. FERRAMENTA “CALCULADORA DO CIDADÃO”. INADEQUAÇÃO TÉCNICA. TAXAS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO (BACEN). IOF. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário (contrato n.º 75839178), com valor financiado de R$ 3.616,31, parcelado em 84 vezes, com juros remuneratórios de 1,50% a.m. e 19,56% a.a.

2. O autor alegou: (i) cobrança duplicada de IOF; (
ii
) aplicação de taxa efetiva de 1,57% a.m. em desacordo com a taxa pactuada; (
iii
) existência de parcelas excedentes; (
iv
) violação aos princípios da transparência e boafé.

3. Requereu revisão dos juros, restituição de valores, declaração de ilegalidade do IOF e indenização por danos morais.

4. A sentença afastou a abusividade dos juros, reconheceu a regularidade da cobrança e manteve a legalidade do IOF financiado, julgando todos os pedidos improcedentes.

5. O recurso busca a reforma integral do julgado, reiterando os fundamentos da inicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve aplicação de juros remuneratórios superiores aos contratados, bem como a validade da apuração baseada pela ferramenta “Calculadora do Cidadão”; e

(
ii
) estabelecer se a cobrança de IOF foi pactuada e se sua exigência é válida.

III. Razões de decidir

6. A revisão das cláusulas de Cédula de Crédito Bancário é admitida quando as condições são predispostas e possuem natureza adesiva, aplicandose o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

7. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,50% a.m. e 19,56% a.a.) está abaixo da taxa média de mercado para crédito consignado (1,68% a.m. e 22,19% a.a.). Não se verifica abusividade (REsp 1.061.530/RS – recursos repetitivos).

8. A divergência apresentada pelo apelante foi calculada exclusivamente pela “Calculadora do Cidadão”, instrumento incapaz de reproduzir variáveis contratuais essenciais (carência, capitalização, CET), sendo tecnicamente inadequado para demonstrar cobrança irregular, conforme reiterada jurisprudência.

9. O contrato evidencia capitalização mensal legítima, pois a taxa anual supera o duodécuplo da mensal (Súmula 539/STJ e REsp 973.827/RS).

10. O Custo Efetivo Total foi informado (1,86% a.m. e 25,09% a.a.) e não se confunde com a taxa de juros, não havendo irregularidade na composição da parcela.

11. Quanto ao IOF, embora tenha sido cobrado R$ 16,02, o contrato indica expressamente “IOF = R$ 0,00”, inexistindo pactuação válida. A cobrança, portanto, é indevida e viola a boafé objetiva.

12. A restituição do valor deve ocorrer em dobro, pois o contrato é posterior à data fixada pelo STJ para aplicação do entendimento firmado nos
EAREsp
600.663/RS e outros (
DJe
30/03/2021).

13. Não há dano moral, porque a cobrança indevida de pequena monta, desacompanhada de demonstração de abalo à honra ou situação constrangedora, configura mero dissabor (art. 373, I, CPC).

14. A sucumbência mínima é da parte ré, razão pela qual permanece a responsabilidade integral do autor pelas custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

Resultado:

Recurso parcialmente provido
, apenas para reconhecer a cobrança indevida de IOF e determinar a restituição em dobro do valor de R$ 16,02, com correção pela Taxa SELIC, observadas as regras dos
arts
. 389 e 406 do CC/2002.

Teses de julgamento:

1. A utilização isolada da ferramenta “Calculadora do Cidadão” é tecnicamente insuficiente para comprovar divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada em Cédula de Crédito Bancário.

2. As taxas de juros pactuadas dentro da média de mercado não configuram abusividade.

3. A cobrança de IOF sem pactuação expressa é indevida, impondose restituição em dobro quando posterior ao marco temporal fixado pelo STJ (
DJe
30/03/2021).

4. A mera cobrança indevida, desacompanhada de demonstração de abalo relevante, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.931/2004,
arts
. 28 e 29; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, IV, V e VI; 51, IV; CPC,
arts
. 373, I; 487, I; 98, § 3º; 86, parágrafo único; CC/2002,
arts
. 389, parágrafo único; 405; 406; 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos); STJ, REsp 973.827/RS
;
STJ,
EAREsp
600.663/RS e conexos
;
Súmulas 297 e 539 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8026621-94.2024.8.05.0080
, tendo como Apelante

ROGERIO NASCIMENTO
MARQUES e
Apelado
FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo,nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR